Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, em face de ato da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, lavrado nos seguintes termos: “Nos termos do art. 784, VIII, do CPC, os débitos oriundos dos acessórios do contrato de locação devem estar pagos para serem cobrados na execução. Ademais, o cálculo do valor da execução deverá ser efetuado nos moldes do art. 798, inc. I, "b", do CPC, dele excluindo-se os honorários convencionais. Por fim, deverá explicar os valores cobrados a título de aluguel no ano de 2019, uma vez que a planilha de ID82694645 apresenta valores diversos (R$4.822,16; R$3.375,51 e R$ 126,70) e o contrato de ID82693041 expõe o valor de R$ 2.937,00 (cláusula sexta, §1o). Assim, fica parte exequente intimada a emendar a inicial para apresentar o comprovante de pagamento do condomínio e do fundo de promoção e apresentar planilha nos moldes do art. 798, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Requereu o provimento do recurso para que fosse determinada a manutenção dos honorários advocatícios convencionais junto ao débito executado. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial para adequar ao valor líquido e certo do título executivo. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que acolha a inicial na forma apresentada originalmente. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, em que pese o recorrente tenha afirmado que o despacho lhe causará prejuízo, não declinou seu alcance e nem sequer evidenciou a impossibilidade de cumprimento do chamado judicial. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator